Tribunal: TJDFT
Processo: 0713463-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713463-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Inspetoria São João Bosco Agravado: Geovane Alves da Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Inspetoria São João Bosco contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0703629-73.2017.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 34868213), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator